Tribunal: TJDFT
Processo: 0733287-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VOO INTERNACIONAL. REMARCAÇÃO DE VOO POR ERRO DA COMPANHIA AÉREA. PASSAGEIRO IDOSO MAIOR DE OITENTA ANOS. PRIORIDADE ESPECIAL. ESTATUTO DO IDOSO. QUEBRA DE CADEIRA DE RODAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO E SUFICIENTE À REPARAÇÃO DO DANO, EM SUA EXTENSÃO. PUNITIVE DAMAGES. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVISÃO ESPECÍFICA. ART. 55 DA LEI No 9.099/1995.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a recorrida a pagar aos recorrentes, a quantia de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais), correspondente ao custo dos exames RT-PCR que eles tiveram que repetir e que adimpliram às suas expensas, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do respectivo desembolso (13/11/2021); bem como para condenar a recorrida a pagar aos requerentes o montante de R$ 471,80 (quatrocentos e setenta e um reais e oitenta centavos), por eles despendido para conserto do andador da primeira recorrida (RAIMUNDA), avariado durante o serviço de transporte oferecido pela ré, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir dos respectivos desembolsos; e, por fim, para condenar a recorrida a PAGAR aos demandantes, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada um dos requerentes, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (24/01/2022).
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que o quantum indenizatório não observou a extensão do dano, nem tampouco aplicou a teoria do punitive damages, notadamente porque o ato ilícito praticado pela recorrida consistiu em cancelamento, unilateral de voo para Argentina, em que os recorrentes iriam comemorar o aniversário de 94 anos da primeira recorrida, Raimunda C.S.R., e, ao remarcar, tiveram despesas com a realização de novos testes para detecção a COVID-19, obrigatório em voos internacionais com janela de detecção de, no máximo, 72 horas. Por fim, houve nova remarcação, porquanto foram impedidos de realizar o check-in, sob a justificativa de ausência de patronímico completo, atrasando, novamente, o voo em dois dias. Afirmam, ainda, que o andador da primeira recorrida, idosa, quebrou no compartimento de bagagens da recorrida, sendo privada do seu instrumento de locomoção por mais de 30 dias. Requer ainda a condenação da recorrida a pagar honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Em contrarrazões, a recorrida afirma ser necessária a aplicação da convecção de Montreal e o Pacto de Varsóvia, em detrimento do CDC, conforme RE 636.331, julgado pela sistemática da Repercussão Geral. Afirma que o cancelamento do voo se deu em razão da alteração da malha aérea e há sujeição da recorrida às regras de tráfego aéreo, portanto, trata-se de caso fortuito ou força maior. Há ausência de responsabilidade da recorrida, porquanto cumpriu a previsão da Resolução no 400/2016 da ANAC e não há comprovação de culpa pela suposta avaria na bagagem.
5. O STJ já firmou que a Convenção de Montreal – inserida no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 5.910/2006 –, que atribui ao transportador a responsabilidade civil em hipóteses como morte ou lesão corporal, dano à bagagem ou à carga e atraso no transporte de passageiros, estabelecendo, ainda, limites ao dever de indenizar e fixando valores máximos a serem eventualmente pagos, sendo a referida Convenção mera atualização da Convenção de Varsóvia, de 1929. Não fora cogitado, no âmbito do plano internacional, a indenização por danos morais. Portanto, os prejuízos de ordem extrapatrimonial não admitem tabelação prévia ou tarifação, na forma do REsp. 1.842.006. Desse modo, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. “3. A aplicação irrestrita das ‘punitive damages’ encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002.” (AgRg no Ag 850.273/BA, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010). Por tais razões, não se aplica a referida teoria, de origem do direito anglo saxão, inspirado no sistema da Common Law, na situação fática narrada.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Observando tais critérios, entre os quais o poder econômico da recorrida e a proteção e prioridade especial assegurada, dentre os idosos, àqueles maiores de oitenta anos, na forma do § 2o do art. 3o da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e o fato de a primeira recorrida ter sido privada de seu andador por mais de trinta dias, único aspecto não apreciado pela sentença recorrida na fixação dos danos morais, entendo por razoável o valor de indenização por danos morais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), exclusivamente à primeira recorrida, senhora Raimunda, de 94 anos de idade. Mantido os demais valores, de R$ 1.500,00 por recorrido, os quais estão consentâneos com a extensão do dano, art. 944 do CC.
8. Não há previsão de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais ao vencido no âmbito do primeiro grau dos Juizados Especiais Cíveis, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, somente em caso de o recorrente ser integralmente vencido, há condenação em honorários de advogado, inteligência do art. 55 da Lei no 9.099/1995. Não sendo esse o caso dos autos, não há se falar em condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar a indenização por danos morais, fixada neste Acórdão a importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), sendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para os segundo e terceiro recorrentes e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para a primeira recorrida.
10. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente integramente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.